Tribunal: TJMT
Processo: 1010542-77.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010542-77.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (AGRAVADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -

ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – BLOQUEIO DE MATRÍCULAS – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEIS ALHEIOS À MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO DE ORIGEM - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE - RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

I - O teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere o pedido de realização de prova pericial.

II - No caso
sub judice
, não há qualquer necessidade ou possibilidade de penhora de matrículas de imóveis, que sequer estão inseridos no contexto litigioso e, segundo informações extraídas da própria decisão recorrida, pertence a pessoa totalmente estranha à lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos de n. 0000664-72.2014.8.11.0094, ajuizada por JOSÉ CARLOS CÂNDIDO e SILVIA REGINA BINOTTI CÂNDIDO, indeferiu os pedidos formulados pelo demandado, ora Agravado, consubstanciado no pedido de produção de prova pericial e bloqueio de matrículas imobiliárias.

Para tanto, aduz o Agravante, em síntese, que quanto aos contratos envolvidos na lide, há divergência entre a área originalmente adquirida pelos Agravados (2.757,6258 hectares), perante a empresa Agropecuária Macisa S/A, em relação a área litigiosa que foi vendida por eles (2.855,60 hectares), o que torna indispensável a realização de prova pericial para avaliar a correta extensão da área.

Insiste na necessidade de bloqueio das matrículas nº 4.797, 4.798 e 4.799 do CRI de Tabaporã-MT, as quais estão interligadas à discussão principal e, portanto, deve ser evitada qualquer transmissão dos imóveis em favor de terceiros.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante busca, por meio do presente recurso, reformar a decisão que indeferiu os pedidos formulados pelo demandado, ora Agravante, consubstanciado no pedido de produção de prova pericial e bloqueio de matrículas imobiliárias.

No que tange ao indeferimento da produção da prova pericial, é cediço que a partir do novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na hipótese, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere o pedido de realização de prova pericial.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a realização de perícia. Possibilidade não abarcada pelo restrito rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080714611, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 08-04-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL - ART. 1.015, DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
- AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO.
- A nova sistemática imposta pelo art. 1.015, do CPC/2015, admite apenas a interposição de Agravo de Instrumento, na fase de conhecimento, contra Decisões Interlocutórias expressamente previstas em seu rol.
- É devida a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o Agravo Interno se revela manifestamente improcedente. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0027.09.215887-5/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 12/02/2019)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvam o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso, neste ponto, sequer deve ser conhecido.

Adiante, quanto ao pedido incidental para bloqueio de matrículas, conforme listado pelo Agravante, razão não lhe assiste.

Com efeito, infere-se dos autos que a lide está adstrita à rescisão contratual e reintegração de posse, concernente móvel denominado Fazenda Ouro Verde, composta por 2.855,60 hectares, no CRI de Tabaporã-MT.

Assim, no caso
sub judice
, não há qualquer necessidade ou possibilidade de penhora de matrículas de imóveis, que sequer estão inseridos no contexto litigioso e, segundo informações extraídas da própria decisão recorrida, pertence a pessoa totalmente estranha à lide.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte em que o conheço,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023